Tribunal: TJSP
Processo: 0071809-80.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
*EXTINÇÃO DO PROCESSO – Intimação – Apelante que requereu o benefício da assistência judiciária gratuita - Determinada a juntada de documentos para apreciação do pedido, quedou-se inerte – Ocorrência de preclusão temporal – Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001017365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0071809-80.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante DIÁRIO TRANSPORTES RODOVIÁRIO EIRELI ME, é apelada
NESTLÉ BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 38522
APEL.No: 0071809-80.2019.8.26.0100
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
APTE.: DIÁRIO TRANSPORTES RODOVIÁRIO EIRELI ME
APDO.: NESTLÉ BRASIL LTDA
*EXTINÇÃO DO PROCESSO
Intimação
Apelante que
requereu o benefício da assistência judiciária gratuita -
Determinada a juntada de documentos para apreciação do
pedido, quedou-se inerte Ocorrência de preclusão temporal
Sentença mantida Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fl. 168, cujo relatório se adota, que julgou extinto o processo,
sem resolução do mérito, consoante art. 485, IV, do CPC.
Há embargos de declaração rejeitados às fls. 190/191.
Aduz a apelante para a reforma do julgado que a
situação da empresa é demasiada precária, os documentos carreados nos
autos demonstram a situação financeira da empresa e sua hipossuficiência,
não possuindo disponibilidade financeira para arcar com despesas
processuais, que seriam de 3000 UFESP, o teto para as custas iniciais,
gerando valor de R$ 82.830,00, seria impossível ter acesso a justiça se
necessário o pagamento de vultuosa taxa, os documentos no processo
demonstram que não existe qualquer possiblidade de pagamento de tal
taxa; o pedido de justiça gratuita nas fls. 156/157 se baseou em nova
documentação, pois os documentos e pedido anterior de justiça gratuita
que garantiram a benesse no foro inicial foram feitos e juntados na peça
inicial, assim, devido ao longo termo temporal desde aquele até a remessa
a São Paulo, a parte autora diligenciou nova documentação comprobatória e
novo pedido de justiça gratuita; segundo jurisprudência dominante e já
consolidada o pedido da benesse de justiça gratuita pode ser realizado a
qualquer tempo e não há preclusão desta pretensão; a empresa possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
atualmente 9 ações executivas em que figura no polo passivo, e 50
protestos registrados, apenas na certidão retirada na comarca de Araucária-
PR, e que, conforme a certidão de fls. 158/163, as ações contra a empresa
totalizam o valor de R$ 13.099.248,23 e os protestos totalizam um valor de
R$ 52.330,27; no demonstrativo do Serasa juntado (fls. 164/166), constam
14 dívidas que geram o valor de R$ 67.934,13, como também 86 protestos
que totalizam R$ 13.252.921,78; a não concessão da benesse afronta o
princípio do acesso à Justiça; o “decisum a quo” não cumpriu com a
legislação, doutrina e jurisprudência no que se refere ao pedido formulado,
sem análise dos fatos e do pedido, julgando extinto o processo; a parte
documental deste processo possui mais de 270.000 páginas, no arquivo
digital, e que nova tramitação do processo será mais moroso e
desnecessário para o judiciário e ambas as partes, requerendo, assim, o
prosseguimento do feito.
Recurso tempestivo, dispensado o preparo (art. 99, §
7o, do CPC) e contrariado.
É o relatório.
A apelante ingressou com a presente ação indenizatória
narrando que firmou com a ré contrato de transporte de mercadorias, sendo
que a requerida não lhe adiantou os valores relativos ao vale pedágio,
conforme determina a lei 10.209/2001. Diante de tal prejuízo, a ré é
devedora do valor de R$ 80.044.565,44, sendo metade referente ao valor
dos vales pedágio não pagos e outra metade correspondente à multa legal
imposta pelo descumprimento.
Em contestação, aduziu a apelada a incompetência
territorial do Foro Regional de Araucária/PR, tendo em vista a cláusula de
eleição de foro da Comarca de São Paulo/SP, constante no contrato
realizado entre as partes, exceção de incompetência esta que restou
acolhida, com a consequente remessa dos autos, consoante decisão de fls.
132/134.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Nos termos do despacho de fl. 139, foi determinado que
a requerente trouxesse aos autos documentos que comprovem a
hipossuficiência financeira necessária à fruição das benesses da justiça
gratuita, ou então efetuasse o recolhimento das custas devidas pela
distribuição, na forma do artigo 4o, inciso I e §1o da Lei Estadual n.
11.608/2003, além daquelas devidas pela juntada de procuração. Referido
“decisum” foi disponibilizado no DJE de 11/10/2019 (fl. 140).
Todavia, a apelante quedou-se inerte, cujo decurso do
prazo foi certificado pelo cartório em 22/11/2019 (fl. 143).
Em despacho de fl. 144, determinou a Magistrada “a
quo” o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 dias, sob pena de
extinção sem nova intimação.
Sobreveio pedido de reconsideração às fls. 156 e
seguintes, sob o fundamento de o procurador da requerente não ter sido
devidamente intimado por não haver cadastro no portal do TJSP, assim
como não ter sido informado no processo originário a distribuição e
numeração dos presentes autos.
O Juízo de Primeiro Grau decidiu pela extinção do feito,
sem julgamento de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.
Observa-se que a recorrente não se insurgiu em
momento oportuno contra o despacho que determinou a comprovação da
hipossuficiência, em que pese tenha sido intimado para tal.
Frise-se que a legislação é clara quanto ao cabimento de
agravo de instrumento quando a benesse é indeferida por meio de decisão
interlocutória. Confira-se o art. 101, “caput”, do CPC, “in verbis”: Contra a
decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua
revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for
resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.
Assim, conformou-se com a decisão, que se tornou
perene, ocorrendo a preclusão temporal (art. 223 do CPC/2015).
“O instituto da preclusão tem imensa relevância no
sistema brasileiro de procedimento rígido. Ele dá apoio às regras que regem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
a ordem seqüencial de realização dos atos do procedimento e sua
distribuição em fases fazendo-o mediante a imposição da perda de uma
faculdade ou de um poder em certas situações. Quando a preclusão ocorre,
já não poderá a parte realizar eficazmente o ato a que tinha direito nem
exigir do juiz os atos que antes poderia exigir. Com isso, ela é um dos
grandes
responsáveis
pela
aceleração
processual.
Segundo
as
circunstâncias em que ocorre, a preclusão será: a) temporal, quando
decorre do decurso do prazo sem a prática do ato que a parte tinha o poder
ou a faculdade de realizar (p. ex. revelia); b) lógica, que é a consequência
da prática de um ato incompatível com a vontade de exercer a faculdade ou
poder (o reconhecimento do direito do autor elimina a faculdade de
contestar para resistir a ele: art. 297 c/c art. 269, inc. II); c) consumativa,
pelo exercício da própria faculdade ou poder (oferecido recurso contra uma
decisão, não será admissível outro princípio da unirrecorribilidade).”1
Tardia a insurgência manifestada somente em petição de
fls. 156/157 e em apelação.
Nesse sentido:
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
SEGURO
OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT)

INVALIDEZ
PERMANENTE
DO
SEGURADO

Indeferimento do pedido de justiça gratuita por decisão
interlocutória não recorrida
Impossibilidade de se
reabrir a discussão neste momento, pela ocorrência da
preclusão
Ausência de recolhimento das custas

Extinção do processo, sem resolução de mérito

Sentença mantida
Negado provimento. (TJSP,
Apelação no 1039708-75.2016.8.26.0100; Relator(a):
Hugo Crepaldi; Comarca: São Paulo; Órgão julgador:
25a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
27/04/2017; Data de registro: 27/04/2017)
1 Instituições de Direito Processual Civil, Cândido Rangel Dinamarco, vol. II, pág. 454/455, Malheiros
Editores, São Paulo, 2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Mesmo se assim não fosse, os argumentos e
documentos acostados não demonstram a hipossuficiência alegada.
Como bem asseverou a Douta Juíza ao rejeitar os
embargos de declaração:
Aduz a embargante que a r. sentença não analisou o
novo pedido de gratuidade realizado às fls. 156/166 e
que, conforme jurisprudência, tal pedido pode ser
realizado a qualquer tempo.
Entretanto, dos documentos analisados, verifica-se que
trouxe
a
requerente
apenas
documentos
que
demonstram a existência de diversos débitos e
execuções fiscais em face da empresa. Não trouxe aos
autos declarações de imposto de renda, extratos de
contas bancárias, tampouco, balanço patrimonial.
Nesse sentido, a Súmula 481 do Superior Tribunal de
Justiça determina que:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Assim, não tendo demonstrado sua impossibilidade de
arcar com as custas processuais, mantém-se o
indeferimento do pedido de gratuidade, bem como o
inteiro teor da decisão embargada.
Por conseguinte, mantém-se a r. sentença guerreada tal
como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator